Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721483-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARAL COMERCIO E SERVICOS AUTO CENTER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIA HANNA DE SOUZA GODOY AGRAVADO: WILSON GODOY DESPACHO À agravada para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR